Tribunal: CARF
Processo: 18470.724599/2013-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS DE COMISSÃO RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Resta consolidado administrativamente o crédito tributário correspondente à omissão de rendimentos reconhecida pela impugnante.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO.
A contribuinte relacionou e identificou as empresas comerciais que fizeram depósitos em suas contas bancárias, mas não apresentou documentação comprobatória dos valores supostamente repassados a terceira empresa. Falta de prova que afaste a alegação do contribuinte sobre não ser o beneficiário efetivo do rendimento, tais valores são considerados como rendimentos tributáveis de titularidade da pessoa física.
RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
SIGILO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. TEMA 225 STF. CONSTITUCIONALIDADE.
A transferência de informações entre instituições bancárias e Fisco, nas situações indicadas em lei complementar, são dotadas de constitucionalidade. O CARF, no exercício de aplicação do controle de legalidade, deve cumprir as decisões dos tribunais judiciais sob o rito de repercussão geral e/ou de sistemática de recurso repetitivo.
Recurso improcedente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.724599/2013-22
ACÓRDÃO
2102-003.580 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUDIMILA THIAGO SIQUEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS DE COMISSÃO RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. MATÉRIA
NÃO IMPUGNADA.
Resta
consolidado
administrativamente
o
crédito
tributário
correspondente à omissão de rendimentos reconhecida pela impugnante.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO.
A contribuinte relacionou e identificou as empresas comerciais que fizeram
depósitos em suas contas bancárias, mas não apresentou documentação
comprobatória dos valores supostamente repassados a terceira empresa.
Falta de prova que afaste a alegação do contribuinte sobre não ser o
beneficiário efetivo do rendimento, tais valores são considerados como
rendimentos tributáveis de titularidade da pessoa física.
RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM
COMPROVADA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
SIGILO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. TEMA
225 STF. CONSTITUCIONALIDADE.
A transferência de informações entre instituições bancárias e Fisco, nas
situações indicadas em lei complementar, são dotadas de
constitucionalidade. O CARF, no exercício de aplicação do controle de
legalidade, deve cumprir as decisões dos tribunais judiciais sob o rito de
repercussão geral e/ou de sistemática de recurso repetitivo.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.580 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724599/2013-22
2
Recurso improcedente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem reproduzir os fatos, peço venia para destacar o relatório consignado no
Acórdão 10-61.169, proferido pela 8a Turma da DRJ/POA.
“Relatório
Do Auto de Infração (fls. 457/465)
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado o Auto de Infração do
Imposto de Renda de Pessoa Física com os respectivos Demonstrativos, exigindo o
recolhimento do crédito tributário no valor total de R$ 3.130.597,57 (três milhões,
cento e trinta mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos).
Da ação fiscal restou a constatação das seguintes irregularidades:
1) OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS

Ano-calendário: 2008

Multa de Ofício: 75%
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.580 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724599/2013-22
3
Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas (relacionadas
na fl.458), decorrentes do trabalho sem vínculo empregatício,
conforme Termo de Verificação Fiscal e Anexos II, III e IV, partes
integrantes e inseparáveis do Auto de Infração.
2) DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA

Ano-calendário: 2008

Multa de Ofício: 75%
Omissão de rendimentos (relacionados na fl. 459), caracterizada por valores
creditados em conta (s) de depósito ou de investimento, mantida (s) em
instituição (ões) financeira (s), em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme
demonstrado Termo de Verificação Fiscal e Anexo I, parte integrante e
inseparável do Auto de Infração.

Do Termo de Verificação Fiscal (fls. 466/503)
São relatados, em pormenores, todos os Termos Fiscais lavrados, as respostas
e documentos apresentados, as análises realizadas e as reintimações para
esclarecimento e/ou comprovação, tudo constando anexado aos autos.
Sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas é
relatado que em resposta às intimações, a fiscalizada afirmou que é
engenheira mecânica, que desenvolve projetos de aparelhos no seguimento
de fitness, financiados com recursos das empresas que fizeram depósitos em
suas contas no Bradesco e no Banco do Brasil. Informou, que, para o
desenvolvimento dos projetos, as firmas interessadas nos modelos e no tipo
de equipamento que seriam fabricados, depois de aprovados, depositavam na
conta da contribuinte os recursos necessários, por ordem da empresa
GIROPAZE, que desenvolveria o projeto. Informou também que a maior parte
desses valores seria repassada para a empresa que desenvolve o protótipo e a
outros profissionais envolvidos no processo. Alegou que esse fato foi
devidamente comprovado, visto que a GIROPAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA. informou, em 30/01/2012 (fl. 192), que o valor de R$ 4.400.000,00
depositado nas contas bancárias de Ludimila Thiago Siqueira no Banco do
Brasil e Banco Bradesco, no decorrer de 2008, foi repassado à empresa
GIROPAZE, no entanto, não apresentou documentos comprobatórios da
transferência desses valores de suas contas-corrente para a GIROPAZE.
Foram diligenciadas as empresas: Dream Ind. e Com. Ltda. (fls. 310/311);
Fitville Ind. e Com. de Aparelhos de Mecanoterapia Ltda. (fls. 323/324); Rottax
Transmissões Ind. e Com. Ltda. EPP (fls. 334/335); Kenkorp Ind. e Com. de
Cadeiras Ltda. (fls. 384/385); Benfirco Estética Comercial Ltda. (fls. 391/392);
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.580 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724599/2013-22
4
Reference Shop Com. de Artigos Esportivos Ltda. (fls. 419/420) e Sergio
Niedzieluk ME (fls. 430/431) e alegaram que os valores depositados a crédito
nas contas do Banco do Brasil e do Bradesco, em nome da fiscalizada, se
referiam a pagamentos pela aquisição de mercadorias, pela prestação de
serviço tecnológicos e desenvolvimento de projetos na área fitness.
É relatado que a própria fiscalizada relacionou e identificou as empresas
comerciais que fizeram os depósitos em suas contas, mas NÃO apresentou
documentação comprobatória de nenhum dos repasses que teriam sido feitos
à GIROPAZE, alegando que essas transferências foram feitas em espécie.
Como não restou comprovada a efetiva transferência desses valores para a
empresa GIROPAZE, mas tiveram sua origem comprovada, foram tributados
como rendimentos recebidos de pessoas jurídicas.
Os valores estão discriminados nos Anexos II, III e IV (fls. 490/503) e,
conforme planilha apresentada na fl. 483, totalizaram R$ 4.039.314,15.
Sobre a infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada é relatado que a contribuinte não
comprovou a origem de diversos créditos/depósitos da conta-corrente
0013358-2, agência 1785 do Banco Bradesco, nem dos créditos/depósitos da
conta-corrente 0561-9, agência 1339 da Caixa Econômica Federal - CEF,
ensejando o lançamento por omissão de rendimentos com base no art. 42 da
Lei 9.430/96, art. 1° e 4° da IN SRF 246/02 e art. 849 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/99).
Foi esclarecido (fl. 478) que: "... a comprovação da origem do depósito bancário
compreende a demonstração da operação que deu causa ao depósito e a
correspondente tributação do rendimento, sendo necessário que haja efetiva
comprovação da correlação entre os depósitos e a documentação porventura
apresentada. A origem dos depósitos bancários não fica demonstrada por meio,
apenas, de alegações não amparadas por documentação comprobatória, nem
pela simples identificação dos supostos depositantes, como fez a fiscalizada na
planilha apresentada".
E ainda (fl. 479) que: "Note-se que no curso da ação fiscal, por meio das
intimações, a contribuinte foi alertada do disposto no art. 42, § 3°, II da Lei
9.430/96, com as alterações do art. 4° da Lei 9.482/1997 e o art. 58 da Lei
10.637/2002.
Comprovar a origem do crédito não significa simplesmente identificar quem fez o
depósito, mas, principalmente, identificar a natureza da operação que deu causa
ao crédito, amparada por documentação comprobatória, para se determinar, com
absoluta certeza, se os valores são ou não tributáveis".
Em relação aos depósitos/créditos na conta corrente 0561-9, Agência 1339 da CEF
(planilha na fl. 479) consta que não foi apresentada qualquer comprovação da
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.580 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724599/2013-22
5
origem e que, conforme informação prestada pela contribuinte, em 24/09/2012, a
conta corrente era individual (fl. 239).
Em relação à conta corrente 0013358-2, Agência 1785, Bradesco foram
considerados não comprovados os depósitos/créditos referentes a:
"1) Valores identificados pela fiscalizada como depósitos efetuados pela
empresa Victory, a título de lucros distribuídos, visto que não foi
comprovada a efetiva transferência dos valores e não há qualquer
identificação nos extratos que garantam que os créditos foram efetuados
pela empresa;
2) Valores identificados pela fiscalizada como depósitos efetuados pelas
empresas SPORT & CAMPING e SIZA, visto que não houve resposta às
diligências feitas por esta fiscalização, nem tampouco foram apresentados
documentos comprobatórios da origem desses depósitos pela fiscalizada;
3) Valores identificados pela fiscalizada como depósitos efetuados por
diversas empresas/pessoas físicas, visto que não foram apresentados
documentos comprobatórios da origem desses depósitos pela fiscalizada; e,
4) Transferências, depósitos, créditos sem qualquer comprovação de
origem".
É esclarecido que, conforme informação prestada pela contribuinte em
24/09/2012 (fl. 239) esta conta corrente do Banco Bradesco era individual e o
Anexo I discrimina todos os depósitos/créditos de origem não comprovada.
No item 3.1.3 (fl. 480) foram relacionados os depósitos/créditos considerados
comprovados.
No item 3.1.4 (fl. 481) foi apresentada planilha com a totalização mensal dos
depósitos não comprovados no ano de 2008, que somaram R$ 1.318.191,81.
Foi lavrado Termo de Arrolamento de Bens e Direitos (fls. 506/507).”

Houve protocolo impugnação de fls. 512/517 alegando, em breve síntese:
(i) que os valores depositados se referem a uma comissão de 6% a 7%, como
pagamento pela autoria do projeto de trabalho e que, a diferença era repassada para a empresa
que desenvolveu o protótipo e a outros profissionais envolvidos no processo de fabricação do
produto, não sendo rendimento de sua titularidade;
(ii) que a autoridade fiscal intimou algumas das empresas citadas e nenhuma delas
negou transação comercial com a empresa, embora apresentem algumas delas versões diferentes
para os fatos;
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.580 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724599/2013-22
6
(iii) preliminarmente, a nulidade do auto de infração por ter sido quebrado o sigilo
bancário da contribuinte antes do início da ação fiscal, sem autorização judicial, condição
necessária ao procedimento. Transcreve os artigos 1° e 2° da Lei Complementar N° 105/2001;
(iv)no mérito, que está comprovado pela declaração e recibos dos recebedores do
dinheiro depositado na conta corrente de que, de sua titularidade, há somente a “comissão que
girava em torno de 6% a 7%”, valor que deve ser tributado, e (v) a anulação do Auto de Infração
porque não foram intimados todos os titulares das contas correntes, sendo uma exigência legal
essa formalidade, conforme jurisprudência do Conselho de Contribuintes.
(a) Acórdão de fls. 600/613 negando provimento ao recurso pelos seguintes
motivos:
(b) Não ocorrência de nulidade do auto de infração, eis que atendidos todos os
requisitos previstos nos incisos I a VI do art. 10 e art. 59, I e II, do Decreto no 70.235/72;
(c) improcedência da arguição de nulidade por quebra de sigilo bancário, antes
do início da ação fiscal, sem autorização judicial, visto que os extratos bancários foram entregues
diretamente pelo contribuinte (fls. 10/11, fls. 13, fls. 15/107, fls. 108/110, fls. 164/167, fls.
170/174);
(d) improcedência da arguição de nulidade por não intimação de todos os
titulares das contas corrente, dado que a contribuinte informou que os valores eram de sua
titularidade única e, apenas me um único banco que era cotitular com sua mãe, os rendimentos
também lhe pertenciam, unicamente.
(e) Consignação de matéria não impugnada- depósito em contas correntes
bancárias, durante o ano de 2008, o valor de R$ 5.384.637,23, sendo que R$ 319.637,23 é valor
que se aproxima da comissão recebida;
(f) Não comprovação dos outros valores que totalizam R$ 4.400.000,00 mesmo
quando da fase de instrução do processo, referente à transferência de suas contas bancárias para
a GIROPAZE:
R$ 5.384.637,23
total de depósitos em suas contas bancárias no ano de 2008
- R$ 4.400.000,00
repassados para a GIROPAZE
- R$ 330.000,00
devolvidos à empresa BENFIRCO Artigos Estéticos Ltda.
- R$ 335.000,00
lucros da sua empresa VICTORY Brasil Assessoria e Comércio Ltda
= R$ 319.637,23 resultado valor que se aproxima da comissão recebida.

Sobreveio interposição de recurso voluntário de fls. 620/629, reiterado as mesmas
razões da peça impugnatória.

É o relatório.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.580 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724599/2013-22
7

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.

Primeiramente, passo a análise das preliminares suscitadas.
PRELIMINARES
Em sede de preliminares, aduz a recorrente, ser a autuação nula bem como os atos
que a ensejaram, cujas razões de decidir passo a discorrer adiante. Mas, não faz prova acerca das
alegações.
Assim, tal como consignou na decisão de piso, destaco que não restou comprovada
a ocorrência de nulidade do auto de infração, eis que atendidos todos os requisitos previstos nos
incisos I a VI do art. 10 e art. 59, I e II, do Decreto no 70.235/72.
Sobre a nulidade por quebra de sigilo bancário, na mesma esteira da decisão
recorrida, afasto tal arguição, considerando que ali já se consignou que os extratos bancários
foram entregues diretamente pelo contribuinte (fls. 10/11, fls. 13, fls. 15/107, fls. 108/110, fls.
164/167, fls. 170/174).
Além disso, tais razões não procedem vez que o Supremo Tribunal Federal (STF) já
se manifestou acerca desse tema, no sentido de serem constitucionais os procedimentos adotados
à luz da LC 105.
Nesse sentido, aquela Corte decidiu em sede de RE no 601.314/SP-RG, com
repercussão geral e trânsito em julgado- em 11/10/2016 (em conjunto com as ADI nos 2.390,
2.386, 2.397 e 2.589), pela constitucionalidade da Lei Complementar no 105/2001 e da quebra de
sigilo bancário pela Receita Federal sem a necessidade de haver intervenção do Poder Judiciário,
consolidado o assunto no Tema 225.
Destaco a decisão:
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 225
da repercussão geral, conheceu do recurso e a este negou provimento, vencidos
os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello.
Por maioria, o Tribunal fixou, quanto ao item “a” do tema em questão, a seguinte
tese: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.580 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724599/2013-22
8
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos
e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”; e, quanto ao
item “b”, a tese: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”, vencidos os Ministros Marco
Aurélio e Celso de Mello. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia.
Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 24.02.2016.”
Com o advento da repercussão geral, deve este Colegiado aplicar tal entendimento
por estar vinculado a tal entendimento, conforme RICARF, art. 98.
Outrossim, afasto também a arguição de nulidade por não intimação de todos os
titulares das contas corrente, dado que, conforme bem exposto às fls. 607/608. Destaco:

(...)
No Termo de Intimação lavrado em 12/03/2012, constava (fl. 166):
"Informar se as contas mantidas no Banco do Brasil, Bradesco e CEF são
individuais ou conjuntas; acrescentar o nome e o CPF dos respectivos co-
titulares". Em resposta, a contribuinte informou o CPF 280.586.406-97 da co-
titular da conta bancária junto ao Banco do Brasil (fl. 169).
No Termo de Intimação lavrado em 10/05/2012, constava (fl. 172): "Informar se
as contas mantidas no Bradesco e CEF são individuais ou conjuntas;".
Novamente no Termo de Intimação lavrado em 09/08/2012, constava no item 3
(fl. 234): "Informar, POR ESCRITO, se as contas mantidas no Bradesco e CEF são
individuais ou conjuntas; informando o nome e o CPF dos co-titulares, se for o
caso;". A resposta consta na fl. 239: "As contas correntes da Caixa econômica e
Bradesco são individuais, quanto a conta corrente do Banco do Brasil, apesar de
ser conjunta com sua mãe, Sebastiana, todo o saldo pertence a fiscalizada, é em
conjunto apenas para movimentação em caso de necessidade". (grifada).
É inverídica a alegação de afirmações da autoridade fiscal, contida no seguinte
texto (fl. 517): "A prova de que a fiscal não intimou todos os titulares está na
afirmativa que faz no seu Termo de Verificação Fiscal - item 4 da análise da
fiscalização fl. 15, quando declara "As contas corrente da Caixa Econômica e
Bradesco são individuais, quanto a conta corrente do Banco do Brasil, apesar de
ser conjunta com sua mãe, Sebastiana, todo o saldo pertence a fiscalizada, é em
conjunto apenas para movimentação em caso de necessidade".(...)” – grifos do
original

MERITO
Já em relação à matéria de mérito aventada no voluntário, destaco não haver novos
argumentos ou comprovação de justificativa dos depósitos bancários. Inexistem provas novas. A
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.580 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724599/2013-22
9
recorrente limita-se a afirmar ter havido comprovação dos valores, mas utilizando-se de termos
genéricos, tais como “valor que se aproxima” (fls. 621), “girava em torno” (fls. 624). Destaco a
seguir:

“Em face do alegado chega-se a seguinte conclusão, já exposto em petição
apresentada no curso da fiscalização que ora se reproduz: a contribuinte recebeu
em depósito durante o ano de 2008, R$ 5.384.637,23(cinco milhões trezentos e
oitenta e quatro mil seiscentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos),
repassou para a GIROPAZE R$ 4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil
reais), conforme documento que acusa recebimento, R$ 330.000,00 (trezentos e
trinta mil reais), foram devolvidos à empresa BENFIRCO Artigos Estéticos LTDA,
CNPJ n° 06.334.139/0001-58 e R$ 335.000,00 são lucros recebidos da empresa da
contribuinte denominada VICTORY Brasil Assessoria e Comercio Ltda, CNPJ n°
02.763.291/0001-03. O resultado incomprovado é no valor de: R$ 319.637,23,
assim demonstrado: R$ 5.384.637,23 — (R$ 4.400.000,00 + R$ 330.000,00 + R$
335.000,00) = R$ 319.637,23 (trezentos e dezenove mil seiscentos e trinta e sete
reais e vinte e três centavos), valor que se aproxima da comissão recebida pela
impugnante conforme acima foi dito.”- fls. 621
“Restou provado pela declaração e recibos dos recebedores do dinheiro
depositado na conta corrente da impugnante, que ela recebeu e repassou as
importâncias recebidas, que somente ficou em seu poder a comissão que girava
em torno de 6% a 7%, valor que deve ser tributado, conforme já foi confessado.” -
fls. 625

Assim, mantenho o não provimento do recurso também sobre as alegações de:
(a) matéria não impugnada - valor do depósito em contas correntes bancárias,
durante o ano de 2008, o valor de R$ 5.384.637,23, sendo que R$ 319.637,23 é valor que se
aproxima da comissão recebida;
(b) e da não comprovação dos outros valores que totalizam R$ 4.400.000,00 mesmo
quando da fase de instrução do processo, referente à transferência de suas contas bancárias para
a GIROPAZE, a seguir destacados:

R$ 5.384.637,23
total de depósitos em suas contas bancárias no ano de 2008
- R$ 4.400.000,00
repassados para a GIROPAZE
- R$ 330.000,00
devolvidos à empresa BENFIRCO Artigos Estéticos Ltda.
- R$ 335.000,00
lucros da sua empresa VICTORY Brasil Assessoria e Comércio Ltda
= R$ 319.637,23 resultado valor que se aproxima da comissão recebida.

Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.580 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724599/2013-22
10
Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares
e, no mérito, nego provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 644
DF CARF MF
Original